Tribunal: STF
Processo: Rcl 46870
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CELG Distribuição S.A., em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo AIRR-0011524-12.2013.5.18.0131. 
    Na petição inicial, a parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em razão de a autoridade reclamada negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso a sistemática da repercussão geral (temas 181 e 660). 
    Sustenta a existência de repercussão geral no caso, uma vez que o tema em debate refere-se ao reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e dos vinculados à administração pública indireta. 
    Aduz o reconhecimento da repercussão geral dessa matéria nos autos do RE-RG 635.546 (tema 383). Nesses termos, assevera que “é evidente a existência de repercussão geral, vez que o tema em debate trata-se do reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e os vinculados a administração pública indireta, fato este que envolve todas as concessionárias de energia elétrica do país, bem como as empresas terceirizadas e trabalhadores do ramo, pelo que ultrapassa os limites do caso concreto”. (eDOC 1, pp. 6-7) 
    Pugna, enfim, pela atribuição de efeito suspensivo “para impedir a devolução dos autos até o julgamento definitivo desta reclamação” e, no mérito, “a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 00011524- 12.2013.5.18.0131, com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D em virtude da licitude da terceirização”. (eDOC 1, p. 11)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 10)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)
    Citado, o beneficiário Gessildo Inácio de Oliveira deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 29.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No caso, sustenta-se que a decisão reclamada, por decisão irrecorrível, afirmou que o recurso extraordinário não continha requisito de admissibilidade constante do art. 896, §1º-A, I, da CLT e que a controvérsia não possui transcendência (art. 896-A da CLT), indo de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e em ação de controle concentrado, usurpando a competência desta Corte. De fato, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – APELO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365, firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal - bem como questão atinente a óbice processual -, se restringem ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão com repercussão geral (Tema 181). 2. A Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 3. Em virtude do manifesto intuito protelatório da agravante, que apresenta recurso desprovido de razoabilidade e viabilidade, impõe-se a aplicação da multa específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa”. (eDOC 4)
    Compulsando os autos, constato que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 181 e 660 da sistemática da repercussão, a matéria tratada no caso não diz respeito ao preenchimento de requisitos processuais, mas possui índole constitucional, uma vez que se refere à (i)licitude da terceirização atividade-fim do empreendimento. 
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Desse modo, entendo que, ao impedir a apreciação de agravo em recurso extraordinário pela Suprema Corte, o Tribunal reclamado usurpou a competência do STF, especialmente no que diz respeito à matéria de fundo que possui base constitucional e sobre a qual já há entendimento jurisprudencial consolidado.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, tendo em vista a natureza constitucional da matéria em discussão.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente